Tribunal: TJMT
Processo: 1021323-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021323-32.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- SIRINO DA SILVA MARTINS
AGRAVADO:- BANCO VOTORANTIM S.A.
Agravo de Instrumento n. 1021323-32.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava a baixa do registro da alienação fiduciária do MMC/L200 TRITON FLEX, 2012/2013, placa NBU3781, cor branca, RENAVAM no 00507508254.
Alega que é proprietário do veículo desde 14-12-2018 e em junho de 2021, ao baixar as guias para efetuar o licenciamento, foi surpreendido com a informação de que consta um “gravame” referente a alienação fiduciária pelo agravado para Geraldo Guimarães de Sousa.
Afirma que nunca firmou contrato de financiamento com o banco ou anuiu com a alienação em nome de terceiros.
Acrescenta que para comprovar, juntou o CRVL do veículo que mostra que já estava na sua propriedade antes desse gravame.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a baixa do gravame (alienação fiduciária) no seu veículo, proferido nos seguintes termos:
(...)
Em análise dos documentos carreados nos autos, observa-se que a tutela pretendida em caráter antecipatório é absolutamente satisfatória, portanto, incabível a concessão neste presente momento, vez que, necessário se faz a dilação probatória acerca dos fatos arguidos pela parte autora.
O instituto da tutela provisória não pode ser utilizado com vestes de pedido cautelar, vez que uma medida não se confunde com a outra, e a tutela aqui almejada guarda estrita relação com a antecipação do próprio mérito do pedido.
Ademais, a parte autora não demonstrou a contento o perigo do dano em caso de indeferimento da medida ora pleiteada.
Portanto, vê-se a necessidade de impulsionar a instrução do feito no presente caso, principalmente porque neste momento processual inexiste o dano irreparável ou de difícil reparação. (Id 110830476)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, pois não consta que o agravante esteja em via de alienar o veículo, cujo gravame poderia ser um empecilho.
Ademais, é necessária a oitiva do agravado a respeito dos fatos, para uma segura conclusão.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 30 de novembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator